Tribunal: TJES
Processo: 0001903-72.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001903-72.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: STEFANO MATIAS COSTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E
menta
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INTRODUÇÃO DE ENTORPECENTE EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. POSSE DE MACONHA EM FUNDO FALSO DE VESTIMENTA ÍNTIMA. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO CONTEÚDO DA EMBALAGEM. TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LEI
Nº 11.343/2006
. CONDENAÇÃO MANTIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS À DEFENSORA DATIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput,
c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 680 dias-multa. Consta da denúncia que o acusado, interno no Presídio Regional de Cachoeiro de Itapemirim, recebeu visita de seus genitores e, durante o procedimento de retorno à cela, foi flagrado com 14 buchas de maconha ocultadas em fundo falso de sua cueca, após recolher uma sacola contendo o entorpecente no pátio da unidade prisional..
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes de autoria e materialidade aptas a sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é cabível a absolvição diante da alegação de ausência de dolo ou desconhecimento do conteúdo da embalagem apreendida; (iii) determinar se a conduta deve ser desclassificada para o delito de posse de drogas para consumo pessoal previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas pelo auto de apreensão, auto de constatação da substância entorpecente e pelos depoimentos dos agentes penitenciários que participaram da ocorrência.
4.
A alegação defensiva de desconhecimento acerca do conteúdo da sacola recolhida no pátio do presídio não encontra respaldo no conjunto probatório, constituindo versão isolada e incapaz de afastar o dolo do agente.
5.
A teoria da cegueira deliberada admite a configuração do dolo eventual quando o agente, embora não busque diretamente o resultado ilícito, assume o risco de sua ocorrência ao deliberadamente evitar o conhecimento da natureza criminosa da conduta.
6.
Os depoimentos dos policiais penais prestados em juízo possuem especial relevância probatória e constituem meio idôneo para embasar a condenação, sobretudo quando coerentes e não infirmados por outros elementos de prova.
7.
O crime de tráfico de drogas é tipo penal misto alternativo, sendo desnecessária a comprovação de ato de mercancia para a sua configuração, bastando a prática de qualquer das condutas nucleares previstas no art. 33, da Lei nº 11.343/2006.
8.
A desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal é incabível quando as circunstâncias do caso — especialmente o local da apreensão, no interior de estabelecimento prisional — evidenciam destinação diversa do consumo próprio.
9.
A jurisprudência admite a coexistência das condições de usuário e traficante, não sendo a eventual dependência química circunstância apta a afastar a configuração do tráfico.
10.
Inexistindo qualquer irregularidade na dosimetria da pena ou na aplicação da majorante prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006, deve ser mantida integralmente a sentença condenatória.
11.
O advogado nomeado como defensor dativo faz jus ao arbitramento de honorários advocatícios, a serem fixados por apreciação equitativa do julgador, considerando o grau de zelo profissional, a natureza da causa e o trabalho realizado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12
.
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, 33,
caput,
e 40, III; Código Penal, art. 18, I; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º
Jurisprudência relevante citada: TRF-3, ApCrim 5001915-52.2020.4.03.6119, Rel. Des. Fed. Fausto Martin De Sanctis, 11ª Turma, j. 07.10.2022; TJMS, ACr 0801681-53.2023.8.12.0002, Rel. Des. Jonas Hass Silva Júnior, j. 18.11.2024; TJRS, ACr 5001702-18.2023.8.21.0069, Rel. Des. Marcelo Lemos Dornelles, j. 27.06.2024; TJES, ApCrim 0301800-07.2017.8.08.0045, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 28.07.2021; TJES, ApCrim 0003374-94.2017.8.08.0045, Rel. Des. Elisabeth Lordes, j. 15.09.2021; TJDFT, ACR 0741253-15.2024.8.07.0001, Rel. Des. Sandoval Gomes de Oliveira, j. 26.06.2025
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
STEFANO MATIAS COSTA
, inconformado com a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (ID 17444048).

De início, cumpre salientar que a denúncia à fl. 02, narrou que:

“
(...) No dia 04 de junho de 2022, por volta das 10h00min, no interior do Presídio Regional de Cachoeiro de Itapemirim/ES-PRCI/CI, situado na Fazenda Monte Líbano, bairro Monte Líbano, nesta cidade, o denunciado foi flagrado trazendo consigo a droga conhecida como “maconha”, com o objetivo de comercializá-las, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme o Auto de Apreensão de fl. 12 e Auto de Constatação de Natureza de Quantidade de Droga de fl. 13.

De acordo com os autos no dia dos fatos o ora denunciado, interno no Presídio Regional desta cidade, recebeu a visita de seus genitores Maria Beatriz Matias Costa e José Américo Costa, ocasião em que recolheu no pátio do local em que a visita era realizada uma sacola contendo em seu interior 14 (quatorze) buchas de substância similar a “maconha”.

Ato contínuo, durante o procedimento de revista para retorno a cela, os agentes penitenciários localizaram em um fundo falso na cueca do interno STÉFANO MATIS COSTA os entorpecentes apreendidos (...)”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado a quo condenou o apelante pela prática do delito previsto no artigo 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Pois bem. A defesa pugna, inicialmente, pela absolvição do apelante sob a alegação de ausência de dolo para a prática da infração penal, eis que “o mesmo não tinha conhecimento do conteúdo do pacote encontrado no pátio das dependências da unidade prisional”.

No entanto, a despeito de tal alegação, “ainda que se cogitasse a presença tão somente do dolo eventual, seria incabível a absolvição do acusado apenas por uma suposta ignorância de ilicitude intencionalmente arquitetada, já que, ainda que não almejasse diretamente o cometimento do tráfico ilícito de entorpecentes em concreto, assumiu o risco de subsumir suas condutas para o cometimento do delito”. (TRF-3 – ApCrim: 50019155220204036119, Relator.: Desembargador Federal FAUSTO MARTIN DE SANCTIS, Data de Julgamento: 07/10/2022, 11ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 13/10/2022).

Em idêntica orientação:

(...).
A versão do acusado de que apenas foi contratado para transportar até o interior do estabelecimento penal um o saco preto, sem saber o conteúdo do mesmo, encontra-se isolada e somente se presta para a demonstração do dolo necessário à tipificação da conduta de tráfico de drogas, em razão da aplicação da teoria da cegueira deliberada. A configuração da ocorrência da cegueira deliberada não tem o condão de excluir o dolo, especialmente na modalidade eventual, conforme prevê o artigo 18, I, do Código Penal.
É cediço que no crime de tráfico de drogas a quantidade e natureza da substância entorpecente apreendida são circunstâncias judiciais preponderantes (art. 42 da Lei nº 11.343/06), justificando a exasperação da pena base. No caso, embora o apelante seja primário e tenha bons antecedentes, as circunstâncias da apreensão, quais sejam: As investigações anteriores realizadas pelos policiais civis do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado e da Delegacia Especializada de Combate à Corrupção DECCOR/DRACCO que investigavam maltacriminosa voltada ao ingresso de entorpecentes, de armas de fogo e munições, de aparelhos celulares e de outros objetos ilícitos na Penitenciária Estadual de Dourados/MS - PED, local onde o acusado era lotado, que apontavam que o ora apelante era integrante do esquema ilícito, bem como a quantidade de droga apreendida (aproximadamente 2kg de cocaína e 2kg de maconha, sendo que conforme notícia midiática a média estimada pela PRF para o custo do quilo da cocaína pode variar entre R$ 29 mil a R$ 180 mil, o quilo), elementos que demonstram que o acusado aderiu, ainda que momentaneamente, à organização criminosa voltada à traficância, não fazendo jus à benesse do tráfico privilegiado. (...). (TJMS; ACr 0801681-53.2023.8.12.0002; Dourados; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Jonas Hass Silva Júnior; DJMS 18/11/2024; Pág. 67).

(...).
Em que pese a negativa do réu a respeito do conhecimento de que nos invólucros havia droga, a prova dos autos é suficientemente convincente sobre o seu agir doloso de entregar a droga ao consumo de terceiros, utilizando-se, para tanto, de arremessos direcionados ao interior do presídio de sarandi, sendo preso em flagrante no momento em que executava tal ação. Some-se a isso que os policiais penais ouvidos em juízo são enfáticos e uníssonos em corroborar os fatos narrados na inicial acusatória, não deixando margem para dúvidas quanto a prática do crime pelo réu, que, aliás, não infirma a dinâmica dos fatos por eles narradas.
Entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos dos policiais prestados em juízo constituem meio de prova idôneo a resultar na condenação do acusado, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.
Caso concreto em que o réu foi preso em flagrante na posse de 04 (quatro) invólucros de maconha, pesando aproximadamente 1kg, logo após ter arremessado um invólucro para o interior do presídio. Por se tratar o art. 33 da Lei nº 11.343/06 de tipo penal misto alternativo, que possui diversos verbos nucleares, não é necessária a constatação da venda dos tóxicos, em si, sendo desnecessário o flagrante do ato de mercancia para configuração do ilícito. Condenação pelo crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, mantida.
Pleito de reconhecimento da participação de menor importância. Inviabilidade. Ausência de concurso de agentes. Impossibilidade de aplicação do instituto ao autor do delito. Inviável o acolhimento do pleito defensivo de concessão da minorante da participação de menor importância, prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal. Causa de redução de pena que somente tem cabimento em havendo concurso de pessoas, sendo aplicável tão somente ao partícipe em sentido estrito do crime, que colabora minimamente com atos periféricos. Réu que foi protagonista decisivo na execução do delito, apresentando pleno domínio do fato e participando ativa e eficazmente da perpetração do tráfico de drogas.
(...).
(TJRS; ACr 5001702-18.2023.8.21.0069; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Marcelo Lemos Dornelles; Julg. 27/06/2024; DJERS 03/07/2024).

Dessa forma, devidamente comprovada a autoria e materialidade delitiva, sobretudo a partir das provas colhidas na esfera policial e na fase judicial, em especial o depoimento do policial penal envolvido na ocorrência, entendo que restou evidenciada a prática da efetiva mercancia ilícita de entorpecentes no interior de uma unidade prisional, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, na forma do artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006, razão pela qual deve ser mantida a condenação estabelecida na r. sentença.

De igual modo, não merece o prosperar o pleito desclassificatório formulado pela defesa.

Isso porque, o § 2º, do artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, estabelece alguns critérios para verificar se a droga apreendida com o indivíduo era para uso pessoal ou se destinava à comercialização ilícita. Vejamos:

Art. 28. [...] § 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

In casu,

em que pese a alegação do apelante de que a hipótese não ultrapassou o campo das “necessidades habituais de um usuário de drogas dentro da unidade prisional”, sabe-se que de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício.

Nesse sentido:

[...] 2. Assim, configurada a conduta típica do art. 33 da Lei nº 11.343/06, inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição e desclassificação para o delito de posse de drogas para o consumo próprio, sendo imperioso ressaltar que de acordo com entendimento jurisprudencial pátrio, solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e a traficante, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de entorpecentes para sustentar o seu próprio vício (TJES, Classe: Apelação Criminal, 030180007863, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/07/2021, Data da Publicação no Diário: 06/08/2021). [...] (TJES; APCr 0003374-94.2017.8.08.0045; Rel. Des. Elisabeth Lordes; Julg. 15/09/2021; DJES 24/09/2021).

Destarte, no contexto do caso em análise, é incabível a desclassificação da conduta para o artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, na medida em que a jurisprudência tem consolidado o entendimento de que a posse de droga dentro de presídios, com a intenção de se beneficiar de algum modo dentro da unidade, configura o tráfico e não o simples consumo pessoal. Confira-se:

III. Razões de decidir: 3. A posse de drogas para consumo pessoal é avaliada a partir da natureza e da quantidade da substância apreendida, do local e das condições em que se desenvolveu a ação, bem como das circunstâncias sociais e pessoais do agente (§2º do art. 28, lad). Fatores que, no caso, não favorecem o pleito desclassificatório. 4. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da Lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. Podendo validamente lastrear o édito condenatório, mormente quando amparada por outros elementos de prova e não evidenciado intuito de falsear a realidade ou de injustamente prejudicar o acusado.
5. A versão apresentada tardiamente pelo acusado, de que a droga se destinava ao uso próprio e seria consumida em uma hora, não se sustenta diante da quantidade apreendida (4,78g de cocaína), da negativa anterior quanto ao uso de substâncias químicas e da confissão extrajudicial de que o entorpecente seria utilizado para pagamento de dívida no interior do presídio. Tais inconsistências, aliadas à destinação da droga ao ambiente prisional, onde porções significativamente menores são habitualmente traficadas, justifica o afastamento da hipótese de consumo pessoal e impede a aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Precedentes desta corte.
6. A condição de usuário, por si só, não afasta a possibilidade de mercancia de entorpecentes, dado que uma conduta não exclui a outra. Podendo esta última conduta (tráfico), em verdade, servir ao propósito de sustentar a primeira (uso). [...] (TJDF; ACR 0741253-15.2024.8.07.0001; Ac. 2015338; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Sandoval Gomes de Oliveira; Julg. 26/06/2025; Publ. PJe 07/07/2025).

Diante do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a respeitável sentença.

Por fim, passo a analisar o pleito relativo ao arbitramento de honorários advocatícios em favor da defensora dativa, que representou o ora apelante neste âmbito recursal.

Sob este enfoque, é insofismável que se não existir Defensoria Pública que atue nas varas criminais ou se tal presença for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado. Por sua vez, o Código de Processo Penal é silente quanto ao valor arbitrado para fins de honorários advocatícios.

Bem por isso, o órgão julgador, em regra, deve se orientar, atualmente, por analogia, pelo Código de Processo Civil, mais precisamente em seu art. 85, §§ 2º e 8º, que estabelece que os honorários advocatícios deverão ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, pelo grau de zelo do profissional, pelo lugar de prestação do serviço, pela natureza e importância da causa e, ainda, pelo trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Assim, apreciando a hipótese em concreto, vislumbro que se tratou de causa de baixa complexidade, que envolveu o patrocínio de 01 (um) apelante com interposição e apresentação de razões recursais.

Desse modo, considerando que a defensora dativa, Dra. THALLITA ROSA FIGUEIREDO MOREIRA – OAB/ES nº 26.362, bem exerceu o múnus público que lhe foi conferido com a interposição de recurso de apelação e apresentação das razões, fixo-lhe os honorários advocatícios no
quantum
de R$ 800,00 (oitocentos reais) concernentes à sua atuação nesta seara recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Intime-se a Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo, para tomar ciência da presente decisão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)